Tribunal: TJES
Processo: 5000443-44.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000443-44.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: AMANDA SARTORI e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE SOLIDARIEDADE. COMPRA PELA INTERNET PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Alega a parte autora ter adquirido produtos de vestuário por meio da plataforma de venda online da recorrente. Não obstante, afirma que não recebeu o produto, tampouco a restituição do valor desembolsado, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando a devolução do referido valor, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (Id. 886140), pugna pela manutenção da sentença.

Tese do réu

Em sede de Recurso Inominado (Id. 886136) sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade e a inexistência de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 886119) dispôs o seguinte:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a restituir o valor pago pela autora no importe de R$ 95,46 (noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

b) CONDENAR a parte ré, solidariamente, a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso o não recebimento do produto pela autora, apesar de ter sido devidamente pago em favor da recorrente, que, por sua vez, se enquadra no conceito de fornecedor disposto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, não há qualquer dúvida de que a recorrente integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados à consumidora, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Conforme bem destacado pelo juízo a quo, quaisquer alegações no sentido de que houve falha no sistema ou extravio do pedido não constituem excludentes de responsabilidade das rés, visto que tais fatos integram o risco do negócio. Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, pouco importa que o produto tenha sido despachado, devendo a empresa ser responsabilizada por todo o processamento do pedido, até a sua entrega.

Decerto que a entrega dos produtos no prazo é serviço acessório, que faz parte da venda, a qual só se concretiza integral e satisfatoriamente quando o cliente efetivamente recebe o produto, em perfeito estado e em condições adequadas de uso.

Quanto ao pedido de
dano moral
, em casos como o presente, é facilmente verificado, uma vez que os transtornos experimentados pelo autor extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Destaco, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado,
in verbis
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BEM MÓVEL. ESCRIVANINHA. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO
.
A má prestação do serviço da ré foi amplamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelos inumeros reagendamentos de entrega. O desgaste e o tempo dispensado na tentativa de solução do problema ao qual não deu causa são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade
. Apelação provida. (TJSP – AP 10378021920178260002, 30ª Câm. Dir. Privado, rel. Lino Machado, Dje 27/07/2018).

Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual. A falha na entrega do produto efetivamente pago e o constrangimento, não só pela ansiedade da data marcada, a espera infrutífera e ainda, a ausência de informação adequada e ostensiva, revelam angústias do consumidor.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela não entrega do produto adquirido, a requerida deve responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do
quantum
indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e também não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo magistrado de primeiro grau está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Destaco que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.